Tribunal: STF
Processo: ARE 1276790
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO E ESTELIONATO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE, NO CASO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
    "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (Súmula n°. 523 do Supremo Tribunal Federal). Comprovados o furto qualificado, o estelionato e a apropriação indébita, consumada e tentada, praticados em concurso material e continuidade delitiva, mister é a condenação da agente nas sanções do art. 155, § 4°, inciso II, art. 171, capu4 art. 168, § 1°, inciso III, c.c. art. 71, art. 69 e art. 14, inciso II, todos do Código Penal. A relação de emprego do criminoso com sua vítima, que facilita a subtração de seus bens, caracteriza a qualificadora do art. 155, § 40, inciso II, da Norma Punitiva.
    "As consequências do crime, considerado o grande prejuízo das vítimas, é justificativa suficiente para elevar a pena na primeira etapa da dosimetria." (STJ - HC 108.290/DF, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 13/10/2009).
    O agente que confessa parcialmente os fatos delituosos não faz jus à circunstância atenuante de pena prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
      Os crimes de furto, estelionato e apropriação indébita são de espécies diferentes e, portanto, não podem ser praticados em continuidade delitiva, consoante determinação legal do art. 71 do Código Penal.
    A fixação da pena acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 68 do Código Penal, representa a resposta estatal necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Apelação conhecida e não provida” (fls. 74-75, e-doc. 4). 
    Os embargos de declaração e os embargos infringentes opostos foram rejeitados (e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII e LVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta “que as provas que deram início a investigação criminal, e-mail de MICHELE, foram obtidos através da quebra de sigilo de correspondência, violando a norma do art. 5, XII e LVI, da CF” (art. 93, e-doc. 5).
    Argumenta que, “para comprovar a alegada fraude, foram usados e-mails de MICHELE e destes nasceram novas provas que culminariam na condenação, tornando absolutamente despiciendo o reexame de provas” (fl. 94, e-doc. 5).
    Ressalta que “a nulidade da prova determina a nulidade de todas as demais provas obtidas a partir daquela, levando a completa nulidade TODO o procedimento criminal realizado até aqui” (sic, fl. 96, e-doc. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por falta de prequestionamento, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (fls. 118-119, e-doc. 5).
    A agravante salienta que “não se verifica a violação da súmula 282 do STF, eis que houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário” (fl. 144, e-doc. 5).
    Argumenta que, “quanto à suposta incidência da súmula 283, do STF, devida vênia, a decisão ora agravada é equivocada. Diferentemente do contido na decisão agravada, o único fundamento utilizado, mesmo que sucintamente, fora a alegação de que não restou demonstrado o prejuízo. Em sede de Recurso Extraordinário, a defesa se aprofundou na matéria que pretende ver discutido em sede de Rext. Os demais pontos aventados sequer constaram nas decisões prolatadas” (fl. 144, e-doc. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 24.5.2017 (fl. 243, e-doc. 4), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    7. A agravante limitou-se a argumentar que “A matéria em debate neste apelo extremo notadamente transcende o interesse subjetivo das partes, eis que ataca violação direta a Constituição Federal por conta de decisão terminativa proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deixou ser utilizado prova ilícita em processo penal.
    Incorre violação da garantia fundamental insculpida pelo artigo 5º, XII e LVI, de modo que se vislumbra, questão relevante do ponto de vista jurídico, capaz de autorizar o processamento do presente recurso perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 92, e-doc. 5). 
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário – o que não se dá -, não poderia ter seguimento regular o agravo. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora